Tribunal: TJDFT
Processo: 0745327-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUMULA 444 DO STJ. FRAÇÃO. NORTEADORA. PENA PECUNÁRIA. MESMOS CRITÉRIOS DA PENA CORPORAL. DETRAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. RÉU QUE RESPONDEU PRESO À AÇÃO PENAL E OSTENTA REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. INVIABILIDADE.

I - Inviável a absolvição do delito de furto qualificado quando as provas são firmes na demonstração da materialidade e autoria, configuradas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus na posse do bem subtraído da vítima, bem como de ferramentas utilizadas para arrombamento de veículos.

II - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

III - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, a perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo poderá ser substituída pela prova oral, quando desaparecidos os vestígios, como no caso em que a proprietária do veículo, utilizado para transporte diário para local de trabalho, providencia o reparo da fechadura.

IV - Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciada nos autos a coautoria, configurado o liame subjetivo e divisão de tarefas.

V - Nos termos da Súmula 444 do STJ, ações penais em curso não podem ser utilizadas para majoração da pena-base.

VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

VIII - A pena pecuniária deve ser aplicada observando-se os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal, guardando com ela proporcionalidade.

IX - Tratando-se de réu reincidente e com outra condenação recente, a detração penal deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, após a unificação das penas, na forma do art. 66, III, “c”, da LEP.

X - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal, devendo ser compatibilizado o local de prisão com o regime.

XI - Inviável o estabelecimento de indenização por danos materiais se apesar de ter sido apresentado pedido expresso, não houve dilação probatória específica submetida ao contraditório.

XII - Recursos conhecidos e parcialmente providos.